Tribunal: TJMT
Processo: 1015806-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015806-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), GORGONHO FERREIRA DANTAS - CPF: 069.993.601-20 (EMBARGADO), CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 014.116.261-92 (EMBARGANTE), GILMAR LUIZ ZANATTA - CPF: 459.986.040-91 (EMBARGANTE), RICARDO ALEX PEREIRA LIMA - CPF: 255.539.278-54 (ADVOGADO), CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 014.116.261-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1015806-41.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA e OUTROS

APELADO:
GORGONHO FERREIRA DANTAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA e OUTROS
para suprir omissão oposto ao acórdão de parcial provimento do agravo de instrumento interposto em seu desfavor por
GORGONHO FERREIRA DANTAS
em seu desfavor
,
cuja ementa restou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DE ELEIÇÃO QUE PREVALECE SOBRE OS DEMAIS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Pactuada a cláusula de eleição de foro no título executivo extrajudicial, esse foro prevalece sobre os demais, independentemente da vontade do exequente e da concorrência prevista no art. 781, I, do CPC.”
(TJ-MT 00017148620178110108 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

Os embargantes alegam, em síntese, que
“a Câmara não sopesou o fato de o presente agravo ter sido interposto contra despacho inicial que apenas havia recebido os Embargos à Execução sem o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, ou seja, sem decisão de caráter definitivo (com esgotamento de instância) acerca de qualquer uma das questões levantadas pelo agravante em caráter de urgência, em especial, em relação à incompetência do Juízo de Tabaporã. Na realidade, a decisão proferida pelo Juízo a quo era apenas provisória, de modo que o julgamento definitivo acerca da incompetência do juízo em razão da cláusula de eleição de foro só adviria mais tarde, após a oitiva da parte contrária.”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão fica evidente que a intenção dos embargantes, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

Alega o agravante, de início
, “a incompetência do Juízo da comarca de Tabaporã/MT para processar e julgar o feito, em razão da eleição do foro de Lucas do Rio Verde/MT prevista na Cláusula Quarta do contrato executado pelos Agravados”,
o que merece acolhimento.

Isso porque, preceitua o art. 781, I, do CPC:

"Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;”

Assim, o código processual civil determina expressamente a competência executiva, ao estabelecer que a execução será proposta no foro do domicílio do devedor, de eleição constante em cláusula no título ou de situação dos bens sujeitos à execução.

Não obstante se olvide a existência de posicionamentos, no sentido de serem concorrentes todos os foros elencados no aludido dispositivo legal, é entendimento majoritário que havendo cláusula expressa de eleição de foro no título exequendo, o foro indicado deve prevalecer sobre os demais, independentemente da vontade do exequente pois se o foro já fora pré-determinado, não é correto admitir que a vontade unilateral do exequente, ao propor a execução ignorando tal circunstância, se sobreponha ao acordo de vontade já existente entre as partes.

A propósito LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDERO:

"Competências Modificáveis pela Vontade das Partes. A competência absoluta não pode ser modificada pela vontade das partes; apenas a competência relativa pode ser modificada por essa.

Forum Elecionis e Forum Contractus. O foro de eleição é aquele eleito pelas partes para dirimir eventuais conflitos oriundos dos mais diversos atos da vida civil (art. 111, CPC). Não se confunde com o foro contratual, que é o foro que os contratantes especificaram para o cumprimento do contrato (art. 78, CC). O foro contratual serve no direito brasileiro como critério territorial de competência. Havendo foro de eleição, esse prevalece sobre o foro contratual e sobre o foro do autor da herança."
( Código de Processo Civil, 5a ed., São Paulo: RT, 2013, p. 166, destaques nossos).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 781, I, do Novo CPC, a execução será proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante no título ou de situação dos bens sujeitos à execução. Há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, havendo cláusula de eleição de foro no título executivo extrajudicial, esse foro prevalece sobre os demais, independentemente da vontade do exequente."
( Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 1225).

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AÇÃO AJUIZADA NA COMARCA DA SITUAÇÃO DO BEM – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DE ELEIÇÃO – PREVALECE SOBRE OS DEMAIS – ART. 781, I, CPC – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – AFASTADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA DOS AUTOS A COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO – RECURSO PROVIDO. Pactuada a cláusula de eleição de foro no título executivo extrajudicial, esse foro prevalece sobre os demais, independentemente da vontade do exequente e da concorrência prevista no art. 781, I, do CPC.
(TJ-MT 00017148620178110108 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DECLINADA PARA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – SÚMULA No 335 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É válida a cláusula de eleição de foro firmada em contrato, principalmente quando não houver vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça. “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.” (Súmula n. 335 do STF).
(TJ-MT 10172297520208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

No mesmo diapasão:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. RÉ PESSOA JURÍDICA. FORO DO LOCAL DA SEDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AJUSTE DE VONTADES. PREVALÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A competência territorial pode ser alterada mediante cláusula de eleição de foro, onde serão propostas ações decorrentes de direito e obrigações. - Para que seja válido e eficaz, o acordo para eleição de foro deve constar de contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. - Sendo válida e eficaz a cláusula de eleição de foro, esta possui força normativa, pois válida para derruir a competência territorial, relativa."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0352.13.007755-0/004, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da sumula em 26/01/2017)

Assim, se foi compactuada entre as partes eleição de foro, sendo este a comarca de Lucas do Rio Verde, este será o competente para dirimir eventuais controvérsias referentes ao ajuste.

Inviável, neste ponto, o alegado pelos agravados em contrarrazões, que se trata de mera repetição de argumentos alegados em exceção de pré-executividade, porquanto o magistrado de 1o grau, naquela ação, não se manifestou sobre o tema.

Por outro lado, quanto ao pleito de efeito suspensivo aos embargos à execução, o artigo 919, §1o do CPC/2015 estabelece:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam acerca da matéria:

“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (
fumus boni iuris
), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311).
Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo
.
Não há discricionariedade judicial
, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)”
(
in
, Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).

Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.

Na decisão impugnada, o magistrado asseverou a inexistência de garantia
,
o que justifica a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVADO
DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA.
O art. 919, § 1o, do NCPC, prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua

concessão como medida excepcional, quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na situação dos autos, a execução ainda não está totalmente garantida, não havendo, portanto, falar na suspensão do feito executório
. RECURSO AO QUAL SE PROVIMENTO”
(TJRS, Agravo de Instrumento no 70069165009, 17a Câmara Cível, Relatora: Marta Borges Ortiz, Julgado em 16/06/2016).

Assim, inexistente os motivos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, a manutenção da decisão de 1o grau é medida impositiva.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a remessa dos autos ao juízo da comarca de Lucas do Rio Verde, competente para o processamento e julgamento da execução intentada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024